Tribunal: TJMT
Processo: 1006657-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006657-94.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - SORRISO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), COORDLENADORIA DA CASA ABRIGO NOSSO LAR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – CONSTRUÇÃO DE NOVO CENTRO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES – ALEGADA SUPERLOTAÇÃO - OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EMINENTEMENTE SATISFATIVA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA –
PERICULUM IN MORA
NÃO DEMONSTRADO – HIPÓTESE DE EXCEPCIONALIDADE QUE AUTORIZARIA A INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM QUESTÃO DE POLÍTICA PÚBLICA NÃO CARACTERIZADA –DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Para que haja a intervenção do Poder Judiciário é necessário demonstrar que a Administração Pública Municipal, de maneira injustificada está sendo omissa ou tardia na preservação dos direitos fundamentais, de modo a servir como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica infringida.

2. A concessão de liminar pressupõe o atendimento de todos os requisitos legalmente exigidos, de forma que, ausente qualquer deles, revela-se insustentável a concessão da liminar pleiteada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE (S):

MUNICÍPIO DE SORRISO

AGRAVADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Sorriso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu o pedido de liminar para determinar que o Agravante providencie a abertura de uma nova instituição de acolhimento institucional, com no mínimo 10 (dez) vagas, destinadas exclusivamente para adolescentes, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, lotando na referida instituição ao menos 01 (um) psicólogo, 01 (um) assistente social, 08 (oito) cuidadores, 01 (um) pedagogo social e 01 (um) vigilante, para que a entidade Nosso Lar passe a atender exclusivamente crianças; sob pena de multa diária, em caso de descumprimento da decisão, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sem prejuízo da apuração de responsabilidade civil-administrativa e penal.

Aduz, em síntese, que, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ajuizou Ação Civil Pública contra o Agravante, suscitando a existência de superlotação no Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes de Sorriso/MT, supostamente por possuir à época do ajuizamento 26 (vinte e seis) crianças e adolescentes, quando a capacidade recomendada seria de até 20 (vinte) crianças/adolescentes; razão pela qual, pugnou, em sede de antecipação de tutela, que o Município Agravado seja compelido à promover a abertura de nova instituição de acolhimento, em até 60 (sessenta) dias, sob pena de multa
; o que foi deferido pelo Magistrado Singular.

Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão de liminar, ressaltando que, nunca existiu fila de espera de crianças ou adolescentes para institucionalização na Casa Lar de Sorriso, bem como que não restou caracterizada a superlotação no local, porquanto o público alvo da instituição seria bastante volátil, contando atualmente com 18 (dezoito) menores institucionalizados.

Assevera que, a criação de um novo Serviço de Acolhimento representa um retrocesso ao Município de Sorriso em face das alternativas existentes, tais como o serviço denominado “família acolhedora”, em que famílias interessadas em assumir os cuidados de crianças e adolescentes institucionalizados, recebendo auxílio financeiro de até um salário mínimo por criança ou adolescente, com acompanhamento em tempo integral por uma equipe multidisciplinar formada por Psicólogos, Pedagogo e Assistente Social.

Destaca, ainda, a violação aos princípios da separação de poderes e da reserva do possível.

Por fim, argumenta que, a decisão agravada esbarra na vedação ao esgotamento do mérito da demanda em sede de liminar.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, além de excluir a multa diária fixada.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Antes da análise do pedido de liminar, determinei a intimação do Agravante, para que, juntasse aos autos, fotocópia de todos os documentos apresentados pelo Ministério Público, que deram ensejo à concessão da liminar pelo Magistrado Singular, que em tese, demonstraram a situação irregular a que estariam submetidas às crianças e adolescentes no Lar de Acolhimento, em razão da suposta superlotação no local, para melhor compreensão dos fatos deduzidos nas razões do agravo (ID no 7950502); o que foi devidamente atendido pelo Agravante, nos Id ́s no 7960779 a 7960790.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatora no ID n. 8208263.

As contrarrazões vieram no ID n. 1007533, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no ID no 14397965, pelo provimento do agravo de instrumento, por se tratar de tutela satisfativa contra a Fazenda Pública, situação vedada pelo art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Sorriso contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de liminar para determinar que o Agravante providencie a abertura de uma nova instituição de acolhimento institucional, com no mínimo 10 (dez) vagas, destinadas exclusivamente para adolescentes, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, lotando na referida instituição ao menos 01 (um) psicólogo, 01 (um) assistente social, 08 (oito) cuidadores, 01 (um) pedagogo social e 01 (um) vigilante, para que a entidade Nosso Lar passe a atender exclusivamente crianças; sob pena de multa diária, em caso de descumprimento da decisão, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sem prejuízo da apuração de responsabilidade civil-administrativa e penal.

Denota-se dos autos que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública para Cumprimento de Obrigação de Fazer em desfavor do Município de Sorriso/MT para garantir o adequado serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes, em conformidade com a Resolução Conjunta no 1/2009 do Conselho Nacional de Assistência Social e do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Narra a inicial da Ação Civil Pública, que à época do ajuizamento a instituição destinada ao acolhimento institucional dos menores contaria com 26 (vinte e seis) crianças e adolescentes, quando a capacidade recomendada seria de até 20 (vinte) crianças/adolescentes, razão pela qual, pugnou, em sede de antecipação de tutela, que o Município Agravado fosse compelido à promover a abertura de nova instituição de acolhimento, em até 60 (sessenta) dias, sob pena de multa; o que foi deferido pelo Magistrado Singular.

Irresignado, pleiteia o Agravante a reforma da decisão agravada, sustentando
a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão de liminar, ressaltando que, nunca existiu fila de espera de crianças ou adolescentes para institucionalização na Casa Lar de Sorriso, bem como que não restou caracterizada a superlotação no local, porquanto o público alvo da instituição seria bastante volátil, contando atualmente com 18 (dezoito) menores institucionalizados
.

Pois bem.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

Inicialmente, impende ressaltar que, para que haja a intervenção do Poder Judiciário é necessário demonstrar que a Administração Pública Municipal, de maneira injustificada está sendo omissa ou tardia na preservação dos direitos fundamentais, mormente no que tange ao direito social de manter um serviço de acolhimento institucional adequado à crianças e adolescentes, de modo a servir como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica infringida.

Isso porque,
a complexidade das providências que se busca impor liminarmente à parte demandada, tendo em vista as peculiaridades que envolvem a atividade da administração pública quando se faz necessário dispêndio financeiro, exigem cautela, possível após a devida dilação probatória e num contexto de definitividade, a fim de garantir a segurança que a natureza da tutela demanda.

Além disso, a prerrogativa de formular e executar tais políticas pertence primariamente aos Poderes Legislativos e Executivo, de modo que a atuação do Judiciário, especialmente em sede de cognição sumária, deve ser excepcional e pontual, quando a omissão estatal se tornar tão danosa que não possa aguardar o desenvolvimento regular do processo e a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No caso dos autos, observa-se, dos documentos que instruem a inicial da Ação Civil Pública e do presente Agravo, que não restou demonstrada a probabilidade do direito em favor do Agravado, consistente na omissão do Município de Sorriso com o dever de zelar pela instituição responsável pelo acolhimento institucional de crianças e adolescentes, para justificar a concessão da antecipação de tutela eminentemente satisfativa.

Conforme assinalado por ocasião da apreciação do pedido de efeito suspensivo (ID no 8208263), as
provas acostadas à inicial da Ação Civil Pública não demonstram, extreme de dúvidas, a alegada superlotação do Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes do Município de Sorriso a justificar, em sede de antecipação de tutela, a determinação de construção de uma nova instituição para o resguardo dos menores institucionalizados.

Com a devida vênia ao posicionamento adotado pelo Magistrado Singular,
verifica-se que, apesar da informação fornecida pelo Coordenador do Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes do Município de Sorriso, datada de
17-4-2018
, de que
a referida instituição teria atingido a capacidade máxima de 20 (vinte) crianças/adolescentes acolhidos
, destacando que novos acolhimentos que excedam esse número dificultaria os trabalhos a serem prestados na unidade, que a relação de crianças e adolescentes institucionalizadas, relativas ao mês de
abril de 2018
, apresentava o total de
22 (vinte e dois) pessoas
(ID no 7960787).

Vislumbra-se, ainda, que,
em julho de 2018
, a referida instituição contava com
26 (vinte) crianças/adolescentes institucionalizados
, conforme informação colacionada no ID no 7960788, dentre os quais, 4 (quatro) deram entrada na unidade no mês de junho/2018, o que, caracteriza, a princípio, o caráter transitório do local.

Por outro lado, embora a Ação Civil Pública tenha sido protocolada em 17-12-2018, o Ministério Público não juntou outros relatórios atualizados da quantidade de menores que estariam institucionalizados na entidade, no sentido de comprovar a alegada superlotação; razão pela qual não se justifica a intervenção judicial para a concessão de liminar satisfativa com vistas a determinar a imediata construção de novo lar de acolhimento de menores, podendo aguardar o julgamento do mérito da ação de origem.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR - AÇÃO CIVIL
PÚBLICA - DIREITOS SOCIAIS - DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO - INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE EFETIVAÇÃO EM URGÊNCIA.
1. Existe prequestionamento implícito quando à tese central - o deslinde da controvérsia foi objeto de debate no acórdão recorrido. Precedentes. 2. Apesar dos contornos constitucionais da matéria, está ela diretamente relacionada com a legislação federal, tanto do ponto de vista processual, quanto da perspectiva material, pois existem diplomas legais que estruturam-na no ordenamento jurídico federal. Dessa forma, a questão não versa sobre direito constitucional ou local. 3. O cerne da controvérsia cinge-se à interpretação do direito federal, tendo em vista que trata-se de determinar se é possível reformar acórdão que cassou liminar, cujo teor era estabelecer obrigação de efetivar ação administrativa, com base em lei federal, no prazo exíguo de trinta dias. 4. Existe uma transição jurisprudencial evidente nas duas Turmas da Primeira Seção, no sentido de concordar com a sindicabilidade judicial de direito sociais em casos específicos. Precedentes. 5. Exige-se, entretanto, a observação de diversas cautelas em relação aos casos concretos que são colocados para deliberação por essa Corte Superior de Justiça, em especial, acerca das condições objetivas da controvérsia. 6. In casu, trata-se de pleito para reforma de acórdão que negou liminar concedida pelo juízo de origem, cujo teor se traduz em decisão eminentemente satisfativa
. Em medidas extremas, há que se ponderar no sentido de identificar as suas condições objetivas, tais como: a demonstração dos meios para cumprimento imediato da política pública desejada; informação sobre o fundamento da omissão (político ou orçamentário); e, por fim, descrição se é uma omissão simples ou decorrente de desídia do administrador. 7. Não há nenhuma dessas condições apresentadas em prol da demonstração da existência objetiva e da necessidade imperiosa de concessão da medida urgente para o cumprimento no prazo exíguo, pelo que não é viável o restabelecimento de liminar a partir de alegação genérica.
Recurso especial improvido.

(STJ - REsp: 1129695 MG 2009/0143703-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/6/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/6/2010)
.
[Destaquei]

DIREITO ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITOS SOCIAIS - DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -
CONSTRUÇÃO DE ABRIGO - INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE EFETIVAÇÃO EM URGÊNCIA.

1. Existe prequestionamento implícito quando à tese central - o deslinde da controvérsia foi objeto de debate no acórdão recorrido. Precedentes.

2. Apesar dos contornos constitucionais da matéria, está ela diretamente relacionada com a legislação federal, tanto do ponto de vista processual, quanto da perspectiva material, pois existem diplomas legais que estruturam-na no ordenamento jurídico federal. Dessa forma, a questão não versa sobre direito constitucional ou local.

3. O cerne da controvérsia cinge-se à interpretação do direito federal, tendo em vista que trata-se de determinar se é possível reformar acórdão que cassou liminar, cujo teor era estabelecer obrigação de efetivar ação administrativa, com base em lei federal, no prazo exíguo de trinta dias.

4. Existe uma transição jurisprudencial evidente nas duas Turmas da Primeira Seção, no sentido de concordar com a sindicabilidade judicial de direito sociais em casos específicos. Precedentes.

5. Exige-se, entretanto, a observação de diversas cautelas em relação aos casos concretos que são colocados para deliberação por essa Corte Superior de Justiça, em especial, acerca das condições objetivas da controvérsia.

6. In casu, trata-se de pleito para reforma de acórdão que negou liminar concedida pelo juízo de origem, cujo teor se traduz em decisão eminentemente satisfativa. Em medidas extremas, há que se ponderar no sentido de identificar as suas condições objetivas, tais como: a demonstração dos meios para cumprimento imediato da política pública desejada; informação sobre o fundamento da omissão (político ou orçamentário); e, por fim, descrição se é uma omissão simples ou decorrente de desídia do administrador.

7.
Não há nenhuma dessas condições apresentadas em prol da demonstração da existência objetiva e da necessidade imperiosa de concessão da medida urgente para o cumprimento no prazo exíguo, pelo que não é viável o restabelecimento de liminar a partir de alegação genérica. Recurso especial improvido.

(STJ - REsp 1129695 MG 2009/0143703-0 – Relator: Ministro Humberto Martins – Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA – Data do Julgamento: 15-6-2010). [Destaquei]

Desse modo,
a priori,
não se vislumbra a probabilidade do direito em favor da Agravada.

Por outro lado, não se mostra razoável a manutenção da decisão agravada, que além de implicar em possível irreversibilidade da medida caso haja a revogação da liminar, originará gastos de grande monta a ser suportado pelo Município em sede de antecipação de tutela, o que caracteriza
periculum in mora
inverso.

Portanto, ausente os requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada, impõe-se o indeferimento da liminar vindicada na Ação Civil Pública.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020